Tribunal: TJDFT
Processo: 0728967-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728967-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ALBERTO COELHO MOREIRA DE MELLO IMPETRANTE: JOAO PEDRO DE SOUZA MELLO, LUIZ GUSTAVO MOREIRA DE MELLO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO e LUIZ GUSTAVO MOREIRA DE MELLO em favor de CARLOS ALBERTO COELHO MOREIRA DE MELLO, preso em flagrante no dia 11/07/2024, contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 61520256 – pp. 2/6) que, no Auto de Prisão em Flagrante no 0728655-29.2024.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Eis o teor da decisão: “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. De acordo com o auto de apresentação e apreensão, constante no ID 203877895, foram apreendidos em poder do autuado os seguintes itens: 01 (uma) porção de substância de cor branca aparentando ser a droga vulgarmente conhecida como cocaína acondicionada em plástico preto; 01 (um) pote de plástico pequeno transparente com diversas porções de substância de cor pardo esverdeado aparentando ser a droga vulgarmente conhecida como maconha, vulgo skank; 01 (um) pote transparente de vidro de tampa rosa com diversas porções de substância de cor pardo esverdeado aparentando ser a droga vulgarmente conhecida como maconha do tipo skank acondicionado em plástico tipo zip lock; 01 (um) pote de plástico cor lilás com diversas porções de substância de cor pardo esverdeado aparentando ser a droga vulgarmente conhecida como maconha do tipo skank acondicionadas em plásticos filme transparente; 02 (dois) comprimidos de substância de cor amarela aparentando ser a droga vulgarmente conhecida como ecstasy dentro de um porta comprimido transparente; micro-selos de substância de cores estampadas em vermelho, verde e azul aparentando ser a droga vulgarmente conhecida como LSD acondicionadas em papel branco; 02 (dois) sacos plásticos do tipo zip lock com cogumelos; 01 (um) pote de vidro com tampa preta com diversos cogumelos; 01 (uma) mini-balança de precisão disfarçada de chave de carro; 01 (uma) balança de precisão grande da cor branca da marca facilite com resquícios de substância de cor pardo esverdeado aparentando ser a droga vulgarmente conhecida como maconha. Segundo a jurisprudência do STJ, “a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (HC 424.577/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ de 26/06/2018). E, no caso concreto, foi apreendida considerável quantidade de diversas substâncias entorpecentes, conforme atestado pelo laudo preliminar (ID 203877904). Destaca-se que “[a]s condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (AgRg no AgRg no HC n. 885.589/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Por fim, diante dos fundamentos supracitados (quantidade e diversidade das drogas), incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o, do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CARLOS ALBERTO COELHO MOREIRA DE MELLO, data de nascimento: 20/11/1973, filho de José Moreira de Mello Neto e de Iolanda Coelho Moreira de Mello, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. CONFIRO, outrossim, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o autuado seja intimado acerca das medidas cautelares acima fixadas. CONFIRO, por fim, a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO E ENCAMINHAMENTO. ” (Id. 61520256 – pp. 2/6) (grifo nosso) Em suas razões recursais (Id. 61520255 – pp. 1/5), a parte impetrante sustenta que o paciente tem características pessoais favoráveis, quais sejam, residência fixa, ocupação regular, bons antecedentes. Destaca que o ora paciente é viciado e necessita de tratamento, sendo frequentador dos narcóticos anônimos. Defende que, inobstante a diversidade de substâncias (maconha, cocaína, MDMA e LSD), as quantidades são pequenas, consoante Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar) no 66.275/2024 (Id. 61524710 – pp. 2/10). Alega que o entorpecente não estava acondicionado em forma que sugira a traficância. Aduz que o contexto descrito nos autos aponta a desnecessidade da segregação cautelar. Argumenta que como o ora paciente não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, eventual condenação por tráfico, se daria na modalidade privilegiada, impondo-se, por consequência, o regime aberto, nos termos da Súmula Vinculante no 139 do STF. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer “a) seja concedida medida liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão; b) no mérito, seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva” (p. 5). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas à diversidade e quantidade de drogas, quais sejam, cocaína (1,6g), maconha (140,13g), MDMA (2 unidades; 0,81g) e LSD (4 unidades; 0,06g), consoante disposto no Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar) no 66.275/2024 (Id. 61524710 – pp. 2/10). Além disso, convém destacar que, além dos apetrechos apreendidos (2 balanças de precisão) sugerirem, em tese, a traficância de entorpecentes, a quantidade de maconha apreendida tem a capacidade de produzir aproximadamente 700 (setecentos) cigarros. Ademais, conforme depreende-se do Auto de Prisão em Flagrante no 0728655-29.2024.8.07.0001, a prisão em flagrante do ora paciente se deu em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão realizada pela equipe da Seção de Repressão à Drogas da 5a Delegacia de Polícia, expedido pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos do processo no 0723837-34.2024.8.07.0001, cenário que, embora não haja maiores informações a respeito da investigação, indica, em princípio, que o ora paciente já estava sendo investigado pela pratica de tráfico de drogas. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa, trabalho certo e bons antecedentes, não interferem na manutenção da prisão cautelar. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora